Tribunal: TJSP
Processo: 1023387-81.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do Consumidor, que vige mesmo nas hipóteses de contrato coletivo, no qual haja litígio entre o segurado e a seguradora – Vedação à alteração unilateral do contrato que crie ao consumidor situação de onerosidade excessiva - Hipótese de cancelamento do plano de saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – RESCISÃO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do Consumidor, que vige mesmo nas hipóteses de contrato coletivo, no qual haja litígio entre o segurado e a seguradora – Vedação à alteração unilateral do contrato que crie ao consumidor situação de onerosidade excessiva - Hipótese de cancelamento do plano de saúde que, ademais, não se encontra prevista no artigo 13, § ú, II, da Lei 96656/98, que deve ser aplicado por prestigiar a boa-fé contratual e a função social do contrato de plano de saúde, destinado a perdurar no tempo, de forma continuativa – Ausente inadimplemento ou fraude, não se mostra possível a exclusão arbitrária da viúva de segurado - Súmula Normativa no 13, da ANS, que determina que o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, o que deve ser, igualmente, aplicado – Autora que deverá ser mantida no mesmo plano de saúde do qual já era beneficiária, agora na condição de titular – Ausência de fixação de honorários em primeira instância que impede sua majoração por ocasião da sucumbência recursal - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023387-81.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada MARIA
RIBAS ORTIGOSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
2
VOTO No 7899
Apelação n. 1023387-81.2018.8.26.0071
Origem: 6a Vara Cível de Bauru
Juiz: Dr. André Luis Bicalho Buchignani
Apelante: UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TABALHO MÉDICO
Apelado: MARIA RIBAS ORTIGOSA
PLANO DE SAÚDE
MORTE DO TITULAR –
RESCISÃO DO CONTRATO
IMPOSSIBILIDADE

Incidência, no caso dos autos, do Código de Direito do
Consumidor, que vige mesmo nas hipóteses de contrato
coletivo, no qual haja litígio entre o segurado e a seguradora
Vedação à alteração unilateral do contrato que crie ao
consumidor situação de onerosidade excessiva - Hipótese de
cancelamento do plano de saúde que, ademais, não se encontra
prevista no artigo 13, § ú, II, da Lei 96656/98, que deve ser
aplicado por prestigiar a boa-fé contratual e a função social do
contrato de plano de saúde, destinado a perdurar no tempo, de
forma continuativa Ausente inadimplemento ou fraude, não
se mostra possível a exclusão arbitrária da viúva de segurado -
Súmula Normativa no 13, da ANS, que determina que o
término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,
sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à
manutenção das mesmas condições contratuais, o que deve ser,
igualmente, aplicado Autora que deverá ser mantida no
mesmo plano de saúde do qual já era beneficiária, agora na
condição de titular Ausência de fixação de honorários em
primeira instância que impede sua majoração por ocasião da
sucumbência recursal - RECURSO DESPROVIDO
Trata-se
de
ação
proposta
por
MARIA
RIBAS
ORTIGOSA em face de UNIMED BAURU COOPERATIVA DE TABALHO MÉDICO,
objetivando o restabelecimento de seu plano de saúde, nos mesmos termos e
condições dos quais já era beneficiária, enquanto dependente do falecido Israel
Ortigosa Moretti. Pretende, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
3
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda movida por MARIA RIBAS ORTIGOSA contra a UNIMED
BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para compelir a ré a não cessar a
prestação de serviços médicos à autora, reconhecido o direito dela à manutenção das
mesmas condições contratuais previstas no instrumento a fs. 16 e seguintes.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e as
despesas serão partilhadas, ressalvada a gratuidade. Não incidem honorários (CPC,
art. 86, caput).” (fls. 169/172).
Apela a ré, sustentando, em síntese, que houve a perda
de elegibilidade da autora quando da morte do segurado titular, tratando-se de
contratação por adesão, mantida por associação. Destaca que a qualidade de
associado é intransmissível, salvo previsão estatutária em sentido contrário, e que
não se aplica à hipótese dos autos o art. 30, §3o da Lei 9.6556/98, que diz respeito a
planos de saúde fornecidos por empregadores a seus empregados. Nega, também, a
incidência da Súmula 13 da ANS, vez que esta diz respeito a planos de saúde
familiares. Insiste na improcedência da demanda (fls. 201/211).
Recurso processado e respondido a fls. 217/223.
É o relatório.
Cuida-se de ação movida por Maria Ribas Ortigosa
contra a ré.
Para tanto, reclamou ser consumidora dos serviços
prestados pela seguradora demandada há mais de 20 anos, na condição de
dependente de Israel Ortigosa Moretti, tratando-se de plano de saúde contratado pelo
Sindicato dos Empregados no Comércio de Bauru.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
4
Falecido o titular em 15/11/2015, iniciou-se o período de
remissão de 3 anos, no qual a demandante foi mantida vinculada ao contrato sem
qualquer custo mensal.
Nada obstante, foi comunicada de que após o fim do
período, será automaticamente excluída da carteira, tendo-lhe sido ofertado, como
opção, plano de saúde em valor impagável, pelo que ajuizou a presente ação.
Dito isto, tem-se que o recurso não comporta provimento.
Ora, aplicam-se ao contrato celebrado entre as partes as
disposições protetivas do CDC, que veda a alteração unilateral do contrato que crie ao
consumidor situação de onerosidade excessiva, caso dos autos, no qual a ré pretende
a exclusão da autora após a morte do titular.
Assim, ainda que a apelante argumente que a autora não
possui vínculo com a estipulante, é certo que possuía vínculo de parentesco com o
falecido titular, que, por sua vez, fazia parte da associação de classe / entidade
contratante.
Ora, falecido o titular, é certo que nada impede que a
dependente assuma a posição de titularidade do plano do qual outrora era
beneficiária, assumindo as mesmas obrigações e direitos imputados aos demais
segurados.
Cumpre consignar que a Lei dos Planos de Saúde
dispõe, em seu artigo 13, § ú, II, que:
'Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o
§ 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento
do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer
outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
5
2.177-44, de 2001)
Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput,
contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo
vedadas:
(...)
II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por
fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta
dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência; e
(...)'
Embora o artigo acima referido diga respeito a contratos
individuais, o contrato de plano de saúde é de prestação continuada, dotado do
evidente objetivo de perdurar no tempo, devendo somente ser rescindidos em
hipóteses excepcionais, como a inadimplência e a fraude, por se tratar de posturas
contrárias à boa-fé contratual, que deve nortear a ambas as partes.
Assim, a ação da ré não encontra respaldo na lei
consumerista, sendo vedada, outrossim, a rescisão unilateral por motivo diverso dos
disciplinados no art. 13, §ú, II da Lei 9.656/98, interpretação que deve ser adotada
mesmo no caso de contrato coletivo, por melhor se coadunar com a função social que
o contrato desempenha na sociedade e com os princípios da proteção à vida e à
saúde, mormente quando diante de senhora de avançada idade, que decerto não
conseguirá (ao menos com facilidade ou justo preço) obter nova contratação de novo
plano de saúde.
Por fim, de rigor ressaltar que a questão já foi abordada
pela própria Agência Nacional de Saúde, que, em 03 de novembro de 2010 editou a
Súmula Normativa no 13, que assim dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
6
'SÚMULA NORMATIVA N° 13, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2010.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar
ANS, no uso da competência que lhe conferem os arts. 3o e 4o, incisos
II, XXIV e XXVIII, combinado com o art. 10, inciso II, da Lei 9.961, de 28
de janeiro de 2000, e em conformidade com o inciso III do art. 6o do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa RN n° 197,
de 16 de julho de 2009.
Considerando os princípios dispostos no texto da Constituição da
República de 1988, especialmente o da igualdade (art. 5o, caput), o da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), o da liberdade (art. 5o,
caput), o da proteção da segurança jurídica e o da proteção à entidade
familiar (art. 226, § 4o);
Considerando as hipóteses de manutenção de titularidade, previstas no
art. 6o, § 2o , da RN no 186, de 14 de janeiro de 2009, e no art. 3o, § 1o,
da RN n° 195, de 14 de julho de 2009.
RESOLVE:
Adotar o seguinte entendimento vinculativo:
1
O término da remissão não extingue o contrato de plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito
à manutenção das mesmas condições contratuais, com a
assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados
a qualquer tempo.
MAURICIO CESCHIN
Diretor'
Diante do consignado pela resolução acima transcrita,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
7
desnecessárias maiores discussões quanto ao direito da autora de manter plano de
saúde com as mesmas condições de cobertura e contraprestação, novamente se
salientando que não há motivo lógico pelo qual a norma acima não deva ser estendida
à hipótese da autora.
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Privado:
'Plano de saúde. Falecimento do antigo titular do plano, marido
da autora. Admissibilidade de preferência da autora, na condição de
dependente e viúva, de se investir na titularidade da carteira e na
continuidade onerosa do plano, em detrimento da rescisão unilateral deste
pela operadora e desfrute de período gracioso de remissão. Obrigada a ré
a fornecer a continuidade de plano de saúde, nos termos da Súmula
Normativa no 13 da ANS. Recurso desprovido.' (TJSP 9a Câmara de
Direito Privado - Apelação no 0000435-53.2015.8.26.0614 Des. Relator:
Piva Rodrigues j. 3 de maio de 2016)
'SEGURO
SAÚDE.
FALECIMENTO
DO
TITULAR
DA
APÓLICE. CLÁUSULA DE REMISSÃO. TÉRMINO DO PERÍODO.
MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL
DE SAÚDE. DANOS MORIAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A sentença julgou
procedente a ação para determinar à requerida que se abstenha de
rescindir o contrato de prestação de serviços firmado com o titular falecido.
2.Após o exaurimento do prazo da remissão, o contrato não deve ser
extinto, mas sim mantido, nos termos da Súmula n. 13 da ANS.
Precedentes. 3.Na hipótese dos autos, o descumprimento contratual por
parte da operadora ensejou simples dissabor, não passível de indenização
por danos morais. 4.Decaindo a autora de parte do seu pedido, bem como
a ré, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. 5.Apelação
da ré parcialmente provida, para reconhecer a sucumbência recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
8
Recurso da autora não provido.' (TJSP 9a Câmara de Direito Privado -
Apelação no 1024762-41.2014.8.26.0562
Des. Relator: Alexandre
Lazzarini j. 26 de abril de 2016)
'APELAÇÃO
Plano
de
Saúde
Ação
Ordinária
para
Restabelecimento de Plano de Saúde Falecimento do titular do plano de
saúde, marido da autora Autora que persegue a continuidade do plano de
saúde original Tutela antecipada concedida Sentença de procedência
Inconformismo da ré alegando, basicamente, a ausência de cláusula de
remissão a permitir a continuidade do plano de saúde em favor da autora
Contrato de execução continuada, vedada sua suspensão ou rescisão
unilateral, salvo por fraude ou inadimplemento Súmula no 13 da ANS
Recurso desprovido.' (TJSP 9a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1008034-05.2014.8.26.0309 Des. Relator: José Aparício Coelho Prado
Neto j. 24 de novembro de 2015).
A respeito da incidência dos diplomas acima detalhados
aos contratos coletivos:
“Plano de saúde. Rescisão unilateral do contrato por iniciativa
da operadora. Relação de consumo. Muito embora o contrato tenha
sido firmado entre a operadora de planos de saúde e a empresa
autora, tendo o referido contrato sido celebrado em benefício dos
sócios
e
funcionários
da
sociedade
empresarial,
afigura-se
inequívoca a natureza consumerista da relação jurídica. Tratando-se
de verdadeiro contrato de adesão, aplica-se, ao caso, a regra descrita
no artigo 54, §2o, da Lei no 8.078/90, que veda a rescisão unilateral
imotivada do contrato, por interesse exclusivo do fornecedor.
Necessário ressaltar que se tem firmado o entendimento na doutrina
e jurisprudência de ser possível o emprego analógico do parágrafo
único do artigo 13 da Lei no 9.656/98 aos planos coletivos,
especialmente no que concerne à vedação de rescisão unilateral, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
9
não por fraude ou inadimplemento por mais de sessenta dias,
hipóteses estas que não se verificam na espécie. Salienta-se, ainda,
que as relações contratuais são regidas pelo imperativo da boa-fé
objetiva, que veda a resolução unilateral e imotivada. Dano moral não
caracterizado. (...) Sentença mantida. Recursos a que se negam
provimento”. (TJSP - 9a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1116277-88.2014.8.26.0100 Des. Relator: Mauro Conti Machado j. 26
de abril de 2016.)
“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSUMO.
PLANO DE SAÚIDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Coautores que buscam
obstar rescisão imotivada do vínculo contratual em sede de contrato
coletivo. Sentença de procedência do pedido, confirmando-se anterior
antecipação de tutela, impondo-se à requerida a obrigação de manter “a
vigência do contrato firmado com os autores, mantendo, assim, as
mesmas condições de cobertura contratual, emitindo as autorizações para
exames e consultas e tudo o mais necessário”. Recurso de Apelação da
requerida (Unimed). Contratos relacionais, sejam eles individuais ou
coletivos, geram a confiança e a justa expectativa de longa produção
de efeitos, a ser protegida pela lei. Possível, neste contexto, a
aplicação do artigo 13 da Lei no. 9656/98 também aos contratos
coletivos, porquanto os beneficiários dos contratos coletivos em
verdade, são os mesmos o referido artigo 13 visa proteger. Mesmo a
denúncia imotivada deve ter demonstrado o fato gerador, para
justificar o desfazimento do contrato, merecendo prestígio, pois, a
sentença de procedência do pedido. Recurso de Apelação da requerida
(Unimed) não provido. (TJSP 9a Câmara de Direito Privado - Apelação
no. 0013104-31.2014.8.26.0176 Des. Relator: Alexandre Bucci j. 18 de
outubro de 2016).
Por fim, observa-se que ambas rés, ao manterem a
autora vinculada ao plano de saúde do qual já era beneficiária, estarão garantindo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023387-81.2018.8.26.0071 -Voto no 7899
10
apenas o cumprimento das normas acima transcritas, mas também e principalmente,
a comando judicial emanado dos autos deste processo, pelo que não cabe falar em
infração passível de multa imposta pela ANS (por suposta operação de 'falso
coletivo'), bastando às rés, caso necessário, comprovem à Agência a existência do
presente título executivo, o que garante a regularidade da situação da autora.
A ausência de fixação de verba honorária em primeira
instância impede sua majoração por ocasião da sucumbência recursal.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora